Tribunal: TJDFT
Processo: 0713690-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713690-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. RECORRIDA: ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. PERDAS E DANOS. VIABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. DESCABIMENTO. VALOR DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O restabelecimento de forma parcial e intermitente, o qual frustra o utilizador do serviço, não pode ser equiparado ao pleno cumprimento da obrigação. 2. A obrigação impossível enseja a conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil. Inexiste prejuízo da multa fixada para compelir a parte ao cumprimento da obrigação (artigo 500 do mesmo Código). 3. Quando em jogo obrigação de fazer, o Código de Processo Civil tem em sua essência a prevalência para o cumprimento rápido e efetivo da obrigação, ou seja, o cumprimento específico da tutela. As medidas de apoio utilizadas para compelir o devedor à obrigação têm caráter suplementar e devem ser adaptadas pelo Magistrado para consecução no mundo dos fatos daquilo decidido em título judicial, no mundo jurídico. (Artigo 536, parágrafo único). 3.1 Tornando-se a multa desproporcional e desarrazoada, cabível a sua redução. 3.2 Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, sob pena de bis in idem. (Acórdão 1176865, 07059250320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 10/6/2019.). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 536 e 537, caput e § 1o, inciso I, ambos do CPC, requerendo o afastamento da multa fixada, ao argumento de que houve o cumprimento da obrigação de fazer. Subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, do contrário, acarretaria, unicamente, o enriquecimento sem causa da parte recorrida. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO THOMAZ P. GONDIM, OAB/RJ 62.192. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 536 e 537, caput e § 1o, inciso I, ambos do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Até o presente momento a obrigação não foi inteiramente cumprida, apesar de todas argumentações deduzidas pela Agravante” (id. 19674232 - Pág. 2). “No caso em análise, considerando que a exequente não está obrigada ao pagamento das faturas até o restabelecimento das linhas e está sendo ressarcida em relação ao valor despendido no serviço emergencial da empresa “Já Comunicações”, a multa tornou-se excessiva e desproporcional. É o caso de sua redução e fixação no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), extinguindo-se as outras multas fixadas anteriormente” (id. 19674232 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO THOMAZ P. GONDIM, OAB/RJ 62.192. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016